Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte embargante aponta que o acórdão incorreu em contradição e obscuridade, por entender que embora tenha sido constatada a falha na prestação dos serviços não houve a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização a título de dano moral. Ainda, alega que a condenação em honorários de sucumbência, no valor de R$ 600,00, excede o proveito econômico auferido na demanda, bem como supera 10% do valor pleiteado a título de danos morais.

3. A despeito das alegações recursais, não assiste razão à parte embargante. A existência da falha na prestação do serviço, por si só, é insuficiente para ensejar abalo moral. O acórdão atestou que os fatos narrados não tiveram maiores desdobramentos que possam ir além da condenação da requerida à devolução em dobro dos valores cobrados a maior, como fixado na sentença, uma vez que não violaram os seus direitos de personalidade, configurando mero aborrecimento. Assim, pretende a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

4. Conforme disposto no artigo 55 da Lei n. 9099/95, em segundo grau de jurisdição, o recorrente vencido arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Contudo, a eventual fixação dos honorários sobre o valor da condenação no caso concreto mostra-se incompatível com a dignidade da função do advogado, exigindo a fixação dos honorários por arbitramento em conformidade com a equidade (artigo 85, § 8o do CPC combinado com artigos 6o e 55 da Lei n. 9.099/1995), o que devidamente atendido na situação em apreço, em que a sentença, além de fixar o montante condenatório, determinou uma obrigação de fazer e declarou a inexistência de débitos, não existindo vício em decorrência do valor fixado.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.